Tribunal: STF
Processo: ARE 1570292
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito processual civil e do trabalho. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Repercussão geral. Tema 181. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, aplicando o tema 181 da repercussão geral. O recurso extraordinário com agravo impugnava decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial.

    2. O recorrente busca a rediscussão da matéria, alegando a existência de questão constitucional de fundo, apesar de a decisão impugnada se limitar aos pressupostos de admissibilidade de recurso especial.

    3. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo em recurso especial, não o conheceu por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, como a aplicação das Súmulas 284/STF e 83/STJ e a impossibilidade de impugnação parcial.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso extraordinário contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial.

    III. Razões de decidir

    5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a alegações impertinentes e mero inconformismo, sem trazer argumentos suficientes para infirmá-la.

    6. A matéria debatida, referente aos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, possui natureza infraconstitucional.

    7. A análise do cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional, conforme o tema 181 da repercussão geral.

    8. A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

    9. A necessidade de contestação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, constitui ônus de natureza estritamente processual, não implicando produção de prova, por parte do agravante, contra si mesmo.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Recurso desprovido.